Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-46.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Hipossuficiência demonstrada. Cabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Emenda à inicial não atendida. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença na qual foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito diante do indeferimento da petição inicial com fundamento no descumprimento da determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como se foi atendida a determinação judicial de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos, em conjunto com a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (CPC, art. 99, § 3o), comprovam que a parte apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família.
4. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora intimada, não cumpre a determinação de emenda.
IV.Dispositivo 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para conceder a gratuidade de justiça à parte apelante.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CPC, art. 98, 99, § 3o, 321 e 330, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0703056-89.2023.8.07.0012, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 23.8.2023.